Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715561-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIQUOR STORE BEBIDAS E CONVENIENCIA EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX DECISÃO LIQUOR STORE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 124667867, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO CHAMONIX, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor, nos termos da petição de id. 106391365. Intimado o executado para o pagamento do débito no valor de R$ 31.042,95 (id.112229389), este quedou-se inerte. Assim, houve o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 11.655,90 (id. 120927085). Em impugnação (id. 121042612), o executado aduziu que “o dinheiro penhorado foi para custear gastos com a saúde física do proprietário da Executada.”. A exequente, por sua vez, aduziu que “a pessoa executada é LIQUOR STORE BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS LTDA ME, o qual fora realizada a penhora. Assim, alegam direito a necessidade de uma terceira pessoa estranha aos autos para ser beneficiada pelo direito a impenhorabilidade descrita no art. 833 inciso IV do CPC, o qual está descrito que as quantias recebidas por liberalidade devem ser destinadas a própria executada devedora. Ao que parece, o devedor não se amolda aos termos do referido artigo. Além disso, está demostrada nos autos que poderiam ter depositado na conta pessoal do Sr. Paulo. Denota-se que o Executado é pessoa jurídica, não pessoa física de Sr Paulo Queiros o qual é estranha aos autos.” Pois bem, entendo que a executada não se desincumbiu do ônus de fazer prova de que a quantia constrita era destinada a sua subsistência já que as conversas anexadas no id. 121042623 são insuficientes para tal fim. Nesse sentido: [...] Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora de id. 120927085.” O agravante-executado alega que o valor bloqueado, na verdade, pertence ao sócio da empresa-executada, o qual possui cefaleia, necessitando de cuidados especiais, sendo que os valores bloqueados foram depositados para a compra de remédios, por terceiros alheios ao presente cumprimento de sentença. Defende que a quantia bloqueada é impenhorável, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. Argumenta que o genitor e sua tia, por mera liberalidade, resolveram transferir o valor de R$ 11.000,00, com destinação para auxílio na aquisição e aplicação das injeções, o que pode ser confirmado por meio das conversas mantidas entre os familiares por whatsapp. Assevera que o relatório médico, as conversas e o pagamento antecedem o bloqueio, de modo que correspondem à realidade dos fatos, sendo certo que o valor da transferência tinha a única e exclusiva finalidade de ajudar o Sr. Pedro Passos, não havendo nenhuma relação com a empresa-executada. Aduz que o valor da multa de R$ 10.000,00 fixado na r. sentença que se busca dar cumprimento é desarrazoado e desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento para reformar a r. decisão agravada para prover a impugnação e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo (id. 35595791). É o relatório. Decido. Embora o agravante-executado tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, na verdade, busca a concessão de antecipação da tutela recursal para liberação dos valores bloqueados e penhorados em sua conta bancária. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. Intimada a empresa-agravante para o pagamento do débito, no valor de R$ 31.042,95, ela deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Com o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$ 11.655,90 (id. 120927085, autos originários), a agravante-executada apresentou impugnação à penhora, sob o fundamento de que o valor penhorado na sua conta-corrente, na verdade pertence ao seu sócio, porquanto o depósito foi efetuado por familiares para custear seu tratamento de saúde. A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. O art. 833 do CPC prevê taxativamente as hipóteses de impenhorabilidade, entre as quais o inciso IV prevê que: “Art. 833 São impenhoráveis: [...] IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;” Nesse sentido, o inciso IV do art. 833 do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário e das quantias recebidas por liberalidade de terceiros, destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Assim, a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC não se aplica ao sócio da empresa-executada, porquanto não é parte na demanda, isso porque as quantias recebidas por liberalidade de terceiros devem ser destinadas ao sustento da própria parte executada. Ocorre que o bloqueio e a penhora foram devidamente efetivados na conta da empresa-executada, o sócio da empresa, Pedro Paulo Passos Queiroz, nem sequer é parte no cumprimento de sentença. Desse modo, inaplicável à demanda o inciso IV do art. 833 do CPC, uma vez que o bloqueio não foi realizado na conta-corrente do sócio da empresa executada. Da análise dos autos originários e do recurso, constata-se que o agravante-executado não juntou documentação apta para comprovar que o valor bloqueado, pelo sistema Sisbajud, é destinado ao sustento do devedor, uma vez que o sócio da empresa executada não é parte na demanda. Nesse contexto, verifico que o agravante-executado não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado é impenhorável. Em relação ao valor da multa, fixada no processo de conhecimento, não há como alterá-la, diante do trânsito em julgado da r. sentença que a fixou. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora